Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-44.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESP N. 1.863.973/SP. TEMA 1.085. PACTA SUNT SERVANDA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira.
2. O STJ, nos autos do REsp n. 1.863.973/SP, fixou a seguinte tese: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. Na espécie, o autor limita-se a relatar que, atualmente, não possui renda suficiente para arcar com as altas parcelas exigidas pela instituição financeira. Desse modo, por não ter se desincumbido de demonstrar vícios na execução do contrato, a sentença deve ser mantida.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.